Tribunal: TJDFT
Processo: 0715162-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0715162-87.2021.8.07.0001 Apelantes Solange Correa e Nathalia Correa Mendes Apelado Sind dos Trab na Ind Urb nas Ativ de Meio Amb nos Ent de Fisc e Reg de Serv de Energ Elet San Gas e Meio Amb no DF, Ulisses Borges de Resende Advocacia e Ulisses Borges de Resende Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo oportunidade à parte apelante para se manifestar sobre o pedido de não conhecimento da apelação e sobre requerimento de aplicação de multas em seu desfavor por litigância de má-fé formulados em contrarrazões à apelação no prazo de cinco dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora